Tribunal: STF
Processo: RE 482848
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O  FUNDO DE
   SAÚDE DOS MILITARES - LEI Nº 8.237/91 - REVOGAÇÃO DA LEI Nº
   5.787/72 - DECRETO Nº 92.512/86 - MERO REGULAMENTO EXECUTIVO DA
   LEI Nº 5.787/72 - PRETENDIDA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CF, ART. 5º, LIII E LIV, E ARTS. 142,
   149 E 150, I) - ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO
   ESPECIAL FEDERAL - MATÉRIA DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL -
   AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO.